Tribunal: TJSP
Processo: 2185750-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
VOTO No 46.496
Despesas condominiais. Ação de execução. As questões relativas à licitude da cobrança dos honorários contratuais de 20%, estipulados no instrumento particular de confissão de dívida, bem como à inexigibilidade das custas, das despesas processuais e da verba honorária arbitrada na decisão de fls. 184/185 dos autos de origem já foram objeto de pronunciamento definitivo pelo

Ementa:
VOTO No 46.496
Despesas condominiais. Ação de execução. As questões relativas à licitude da cobrança dos honorários contratuais de 20%, estipulados no instrumento particular de confissão de dívida, bem como à inexigibilidade das custas, das despesas processuais e da verba honorária arbitrada na decisão de fls. 184/185 dos autos de origem já foram objeto de pronunciamento definitivo pelo Judiciário, por decisão acobertada pela coisa julgada, não podendo o resultado da demanda ser revertido. Exegese do art. 505 do CPC. De rigor a restituição pelo exequente somente dos valores de R$ 5.079,30 e R$ 5.980,15, relativos, respectivamente, às custas processuais e aos honorários advocatícios arbitrados na supramencionada decisão.
Recurso provido.